Tribunal: CARF
Processo: 11040.727711/2019-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.727711/2019-93
ACÓRDÃO
1001-004.045 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FENIX-EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE EMISSÃO DE
DOCUMENTO FISCAL. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEI.
A falta de emissão de documento fiscal de serviço e a prática reiterada de
infração à lei que estabeleceu o Simples Nacional, configuram hipótese de
exclusão de ofício da pessoa jurídica do regime do Simples Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.045 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.727711/2019-93
2
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 105-
000.233, proferido em 11 de Agosto de 2020, pela 2a Turma da DRJ/05, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação.
A DRF de Pelotas- RS elaborou a Representação fiscal para fins de exclusão do
Simples Nacional em face da FENIX EMPREENDIMENTOS LTDA, cujo teor segue abaixo em síntese
(e-fls. 2/6):
“Representação fiscal para fins de exclusão do Simples Nacional
Senhora Delegada da Receita Federal do Brasil em Pelotas
I - Introdução
O Auditor – Fiscal da Receita Federal do Brasil Leonardo Moreira Jacinto,
matrícula no 1131015, no curso dos trabalhos de fiscalização na empresa Fênix -
Empreendimentos Ltda, CNPJ no 01.630.945/0001-50, tendo deparado-se com
fatos que configuram hipóteses de exclusão de ofício do Simples Nacional,
previstas no art 29, incisos V, e XI, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, com binado com os §§ 1°, 2° e 9°, inciso II do mesmo artigo,
formaliza a presente REPRESENTAÇÃO, acompanhada dos respectivos elementos
de prova.
II - Legislação aplicada
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 , art 29: "A exclusão de
ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando: (...) V - tiver
sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei Complementar
(...) XI -houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do
caput do art 26".
O art 26, inciso I, da lei acima referida assim dispõe: "As microempresas e
empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a: I -
emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com
instruções expedidas pelo Comitê Gestor".
Também os §§ 1o, 2° e 9o, inciso II, do art 29 da mesma lei: "§ 1o Nas hipóteses
previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a
partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime
diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes (...) § 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será
elevado para 10 (dez) anos caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro,
com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o
regime especial previsto nesta Lei Complementar (...) § 9o Considera-se prática
reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do caput: II - a segunda
ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização
em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo".
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.045 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.727711/2019-93
3
III - Descrição dos fatos caracterizadores do ilícito
(...)
35. Considerando o volume das receitas omitidas, mais de 1,7 (um milhão e
setecentos mil reais) milhões de reais, a frequência que ocorreram as infrações,
32 dos 36 meses fiscalizados, afasta-se a hipótese de erro, tornando evidente a
falta dolosa da administração da representada em suprimir ou reduzir o
pagamento dos tributos, para isso, utilizando-se de meio fraudulento.
36. Analisando todos os dados coletados, fica claro também que no período
fiscalizado foi sistemático o procedimento de não emissão de notas fiscais para
diversos serviços que foram prestados, já que o valor declarado é bastante
inferior ao apurado pela fiscalização.
37. A respeito das observações relatadas nos parágrafos 34 e 36, o art 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 estabelece que: "A exclusão
de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando: (...) V -
tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar (...) XI -houver descumprimento reiterado da obrigação contida no
inciso I do caput do art 26".
38. O art 26, inciso I, da lei acima referida assim dispõe: "As microempresas e
empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a: I -
emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com
instruções expedidas pelo Comitê Gestor ".
39. Considerando o disposto nos §§ 1o, 2° e 9o, inc iso II, do art 29 da mesma lei e
o relatado no parágrafo 35, entendo que a exclusão deva ter efeito desde
01/01/2016, impedindo a opção pelo regime pelos próximos dez anos -
calendários seguintes.
40. Pelas razões acima narradas, formaliza-se a presente representação para
análise.
(...)”.

Em 28/novembro/2019, a DRF de Pelotas- RS elaborou o Parecer n°. 6-
DRF/PEL/Saort, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 46/49):
“Relatório
Esta Seção de Orientação e Análise Tributária (Saort) recebeu Representação
Fiscal onde consta que no curso dos trabalhos de fiscalização ficaram
caracterizadas hipóteses de exclusão de ofício do Simples Nacional do referido
contribuinte.
As situações mencionadas são ter sido constatado que a empresa (1) tem
incorrido em práticas reiteradas de infração ao disposto na Lei Complementar no
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.045 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.727711/2019-93
4
123, de 2006 e (2) de forma reiterada, não emite documento fiscal de venda ou
prestação de serviço.
Pela clareza das informações que constam na Representação Fiscal (fls. 2 a 6) e
para evitar tautologia, a própria Representação Fiscal passa a fazer parte deste
Parecer.
Fundamentos
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, na parte referente ao
Simples Nacional, está atualmente regulamentada através da Resolução do
Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 140, de 22 de maio de 2018, cujas
partes de interesse serão a seguir transcritas:
(...)
Conclusão
Nos termos do relatório e fundamentos apresentados; em vista da competência
prevista no artigo 286, inciso VIII, do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430, de 9 de outubro de 2017, e
no uso das atribuições conferidas pelo artigo 6o, inciso I, alínea b, da Lei no 10.593,
de 6 de dezembro de 2002 e considerando ter sido constatado que a empresa (1)
tem incorrido em práticas reiteradas de infração ao disposto na Lei Complementar
no 123, de 2006 e (2) de forma reiterada, não emite documento fiscal de venda ou
prestação de serviço, propõe-se:
A exclusão do contribuinte CNPJ 01.630.945/0001-50 do Simples Nacional desde
1o de janeiro de 2016, com impedimento de nova opção por 10 (dez) anos
calendário, por também ter sido constatada a utilização de artifício, ardil ou outro
meio fraudulento que tenha induzido ou mantido a fiscalização em erro, com o
fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável na forma do Simples
Nacional.
(...)”.
A DRF de Pelotas- RS elaborou o Ato Declaratório Executivo n. 13/2019 de Exclusão
do Simples Nacional no dia 28/10/19, excluindo a empresa FENIX EMPREENDIMENTOS LTDA do
Simples Nacional, a partir de 01 de Janeiro de 2016, cujo teor segue abaixo, em síntese (e-fls.
50/51):
“MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PELOTAS
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO NÚMERO 13/2019
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.045 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.727711/2019-93
5
Exclusão de pessoa jurídica do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – Simples Nacional.
A DELEGADA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PELOTAS, no uso das
atribuições conferidas pelo artigo 340, inciso VIII, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430, de 9 de
outubro de 2017 e tendo por base o Parecer no 6 - DRF/PEL/Saort, DECLARA:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional, desde 1o de janeiro de 2016, a pessoa jurídica Fênix-
Empreendimentos Ltda., CNPJ 01.630.945/0001-50, com estabelecimento matriz
localizado na Avenida Rio Branco, no 356, no município de Dom Pedrito, RS, por
ter sido constatado que a empresa(1) tem incorrido em práticas reiteradas de
infração ao disposto na Lei Complementar no 123, de 2006 e (2) de forma
reiterada, não emite documento fiscal de venda ou prestação de serviço, com
impedimento de nova opção pelo regime diferenciado e favorecido da Lei
Complementar no 123, de 2006, por 10 (dez) anos-calendário, por também ter
sido constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
que tenha induzido ou mantido a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou
reduzir o pagamento de tributo apurável na forma do Simples Nacional, conforme
apurado no processo administrativo no 11040.727711/2019-93.
Art. 2o A exclusão de ofício e seus efeitos obedecem ao disposto na Lei
Complementar no 123, de 2006, artigo 29, incisos V e XI e §§ 1o, 2o e 9o, inciso II,
sujeitando-se a pessoa jurídica excluída, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, em conformidade com o previsto no artigo 32 da referida Lei
Complementar.
Art. 3o É facultado à pessoa jurídica, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
ciência deste Ato, manifestar sua inconformidade quanto à exclusão de ofício, ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, observada a legislação
relativa ao processo tributário administrativo, nos termos do artigo 15 do Decreto
70.235, de 6 de março de 1972, e, não havendo manifestação nesse prazo a
exclusão tornar-se-á definitiva.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que não concorda com a exclusão sumária do sistema do
Simples Nacional, o que implicará em inviabilidade econômica da empresa, assim, apresenta a
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.045 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.727711/2019-93
6
manifestação de Inconformidade, com fundamento no artigo 15, do Decreto 70.237/1972, visando
à revisão de ofício do Ato Declaratório Executivo em questão.
Pontuou que a exclusão aplicada a empresa não respeitou o dispositivo legal
utilizado no Ato Declaratório Executivo impugnado, isto porque, não houve a prática reiterada das
infrações descritas no referido Ato.
Informou que conforme consta do Ato de exclusão houve a prática reiterada de
infração pela não emissão das notas fiscais, o que não ocorreu. Ressaltou que todas as notas
fiscais e contratos foram emitidos em relação aos serviços realizados e que de fato ocorreu, foi o
erro de contabilização da referida documentação em alguns períodos por erro, não por ação
intencional e ou deliberada da empresa.
Destacou que todas as notas fiscais que foram emitidas, estão sendo apresentadas
na impugnação com manifestação de reconhecimento do erro praticado e com o pedido de
parcelamento para ser recolhido as diferenças devidas.
Asseverou que deve ser considerado e como fator determinante o fato de que
eventuais infrações que possam ter ocorrido, para efeito de exclusão deveriam ter sido praticadas
nos últimos cinco anos, nos termos do contido no inciso 1, do parágrafo 9° do art.29, da LC
123/2006.
Pleiteou que seja recebida a manifestação de inconformidade; que sejam
aproveitados os argumentos e fundamentos utilizados na Impugnação ao auto de infração; que
seja acolhida a manifestação para o fim de ser determinado a revisão do Ato Declaratório
Executivo, tornando-o sem efeito.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 105-000.233- DRJ/05

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls. 84/103).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 112/117), destacando, em síntese, que:
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE
JULGAMENTO DE PELOTAS/RS.
Procedimento Administrativo: 11040.727711/2019-93.
Objeto: Recurso Voluntário ao CARF.
FÊNIX - Empreendimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o no 01.630.945/0001 -50, com sede na Av. Rio Branco, 356, centro na
cidade de Dom Pedrito, RS, por representante legal e seu procurador que esta
subscrevem, não se conformando com a decisão proferida em julgamento da
Manifestação de Inconformidade por Exclusão do Simples Nacional, vem a
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.045 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.727711/2019-93
7
presença de Vossa Senhoria para apresentar Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, o fazendo pelas seguintes razões de
fato e de direito.
Em virtude de decisão administrativa proferida pelo julgador singular da
Manifestação de Inconformidade, a qual mantem a exclusão de ofício do Simples
Nacional, não pode o recorrente com ela concordar, pois não restou aplicado o
direito, tão pouco prevaleceu a justiça. Dessa forma, discordando da decisão, e
sendo tempestivo o recurso, requer, o recebimento nos seus efeitos legais,
juntando-se aos autos com remessa ao Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, para reapreciação da matéria recorrida.
Pede deferimento.
Dom Pedrito, 19 de outubro de 2020.
(...)

EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF.
Recorrente: FÊNIX - Empreendimentos Ltda.
Processo: 11040.727711/2019-93.
Recorrida: Decisão de Manifestação de Inconformidade.

RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO

I - Síntese do Recurso e da Penalidade Aplicada

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida em julgamento
de Manifestação de Inconformidade proposta pela recorrente na condição de
autuada pela Receita Federal do Brasil fundamentado na prática de omissão de
receitas, conclusão essa baseada pela autoridade fazendária unicamente em
estimativa fornecida pelo DETRAN/RS no que diz respeito a possíveis serviços
prestados e não declarados, a qual culminou com a exclusão de oficio do sistema
de tributação do Simples Nacional.
Acontece que a auditoria entendeu que a estimativa do Detran/RS, representa a
receita total auferida, confrontou com a receita declarada concluindo que a
diferença se tratava de omissão de receita, em continuidade do procedimento
fiscal, editou ato excluindo a recorrente do sistema do Simples Nacional.
A penalidade imposta é desarrazoada, injusta e excessiva, razão pela qual, dela é
interposto o presente recurso voluntário.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.045 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.727711/2019-93
8
II - Dos Fundamentos de Fato e de Direito do Recurso

O contribuinte teve sua exclusão do sistema Simples Nacional, com fundamento
na Lei Complementar no 123/2006, enquadrada no seguinte dispositivo legal:
(...)
Em que pese o notório conhecimento técnico dos julgadores, não pode a
recorrente se conformar com uma decisão injusta e inconstitucional. Por isso,
interpõe o presente recurso como forma de resguardar os direitos de
sobrevivência da empresa.

a) Da Ilegalidade da Exclusão

Destaca-se ainda, que o Ato de exclusão afirma a prática reiterada de infração
pela não emissão das notas fiscais. A toda a evidencia essa alegação do fisco não
existiu. Tanto é verdade que todas as notas foram apresentadas ao fisco, todas
elas.
Conforme descrito na Manifestação de Inconformidade, todas as notas fiscais e
contratos foram emitidos em relação aos serviços realizados. O que ocorreu, de
fato foi erro de contabilização da referida documentação em alguns períodos, mas
por erro, não por ação intencional e ou deliberada do contribuinte. Só não ouve o
pagamento total, porém a emissão das notas fiscais foi totalmente realizada pela
recorrente.
Portanto, trata-se de dívida existente de recolhimento de impostos, vez que todas
as notas foram emitidas e o fisco tem conhecimento do faturamento auferido da
empresa recorrente. Todos os serviços contratados pela fiscalizada foram objetos
de emissão de notas fiscais e todas as notas fiscais emitidas foram apresentadas
no procedimento fiscal e também no recurso pela Manifestação de
Inconformidade e com o pedido de parcelamento para ser recolhido as diferenças
devidas.
Por fim, cabe ressaltar ainda o argumento interpretativo da norma legal, de que
como fator determinante deve-se ao fato de que eventuais infrações que possam
ter ocorrido, para efeito de exclusão deveriam ter sido praticadas nos últimos
cinco anos, nos termos do contido no inciso I, do parágrafo 9o do art.29, da LC
123/2006. Não foi isso que foi apurado.

b) Da Inconstitucionalidade do Ato de Exclusão

Estabelece o art. 179 da Constituição Federal:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.045 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.727711/2019-93
9
(...)
Conforme estabelece a permissão constitucional o tratamento diferenciado deve
ocorrer pelo reconhecimento da condição de Microempresas e de Empresas de
Pequeno Porte, através da utilização de critérios objetivos, ou seja, o de receita
bruta anual, aplicando-se nesse caso em relação a elas o regime diferenciado.
O comando constitucional não deixou margem de discrição ao legislador
infraconstitucional para vedar a fruição do regime diferenciado em função da
atividade exercida pela sociedade ou qualquer outro critério que não seja o de
enquadramento no conceito de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte,
nem para discriminação em decorrência de não pagamento de tributos.
A não observância desses preceitos constitucionais implicam também em afronta
ao princípio da isonomia que condiciona a todos incluindo o legislador ordinário.
A partir dessa premissa, tem-se que a Lei definiu as Microempresas e as Empresas
de Pequeno porte por um critério objetivo, qual seja, a receita bruta anual. Esse
portanto o critério.
A ação discriminatória do legislador, notadamente prevista no artigo 29, fere o
princípio da igualdade de todos perante a lei, na verdade, provoca desregulação
das atividades econômicas, na contramão do que dispõe o art. 174 da CF:
(...)
A obrigatoriedade de observância do princípio da isonomia fica acentuada à
definição legal de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte a LC 123/2006,
adotou um critério objetivo baseado na receita bruta anual, conforme prescrição
do art. 3°:
(...)
Assim, são inconstitucionais as hipóteses de exceções, casuisticamente incluídas
no art. 29, dentre as quais, as empresas que tiverem praticado alguma infração a
legislação tributária. Até porque, a Receita tem como apurar, identificar e cobrar
de forma privilegiada os impostos devidos pelos contribuintes, não do de cercear
o exercício da atividade econômica.

C) Da inexistência de omissão de Notas Fiscais

Cumpre ressaltar, ainda, que todos os serviços contratados pela empresa
fiscalizada foram objeto de notas fiscais, com o devido recolhimento de imposto e
o fisco tem conhecimento do faturamento auferido da empresa recorrente.
Ademais, todas as notas fiscais emitidas foram apresentadas no procedimento
fiscal e também no recurso pela Manifestação de Inconformidade e com o pedido
de parcelamento para ser recolhido as diferenças devidas. Por fim, registra-se que
a colaboração prestada pela empresa fiscalizada, com o fornecimento de todas as
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.045 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.727711/2019-93
10
informações solicitadas e apresentação das notas ficais, torna inviável a incidência
do disposto no parágrafo segundo do art. 84 da LC 123 de 14/12/2006.

d) Do Pedido

Por todo o exposto, como medida de justiça e de adequada interpretação legal,
de modo que realize a justiça fiscal, requer-se seja conhecido o presente recurso,
para provido em seu mérito, tornar sem efeito o ato de exclusão da recorrente do
Simples Nacional.
Sucessivamente, não sendo provido o recurso nos termos acima postulados,
reque-se a não aplicação do disposto no parágrafo segundo do art. 84 da LC 123
de 14/12/2006 e sim, a aplicação do disposto no inciso IV do mesmo dispositivo
legal (prazo de três anos de exclusão).
Pede deferimento.
Dom Pedrito, 16 de outubro de 2020.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Exclusão da Contribuinte do Simples Nacional

Trata o presente processo da exclusão da contribuinte do Simples Nacional a partir
de 01/01/2016, com fundamento no art. 29, inciso V e XI, da Lei Complementar no 123, de 2006,
c/c com os §§ 1°, 2° e 9°, inciso II do referido artigo.
Cabe destacar, que a supramencionada norma legal trata da infração ao disposto na
Lei Complementar n°. 123/06 que dispõe sobre a obrigatoriedade da Contribuinte de emitir nota
fiscal de venda ou prestação de serviço.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.045 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.727711/2019-93
11
Senão vejamos, o referido dispositivo legal:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar
(...)
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput
do art 26.
Art 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com
instruções expedidas pelo Comitê Gestor”.

E ainda, os §§ 1o, 2° e 9o, inciso II, do art 29 da Lei LC n°. 123/06:
Art. 29
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes;
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso
seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir
o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei
Complementar;
(...)
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização
de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo”.
Os fatos e fundamentos da exclusão constam da Representação Fiscal para Exclusão
do Simples Nacional (e-fls. 2/6) e do Parecer n°. 6/ DRF-PEL (e-fls. 46/49), documentos que
embasaram o Ato Declaratório Executivo no 13, de 28/11/2019.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.045 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.727711/2019-93
12
Em sede de impugnação, a contribuinte alegou que “todas as notas fiscais e
contratos foram emitidos em relação aos serviços realizados e que o que ocorreu, de fato foi erro
de contabilização da referida documentação em alguns períodos por erro, não por ação
intencional e ou deliberada da empresa”.
Asseverou que todas as notas fiscais que foram emitidas foram apresentadas na
impugnação com manifestação de reconhecimento do erro praticado e com o pedido de
parcelamento para ser recolhido as diferenças devidas.
Devidamente cientificado do acórdão recorrido, a Contribuinte praticamente
repetiu em sede recursal os argumentos apresentados na defesa, razão pela qual coaduno com os
argumentos expostos pelo julgador a quo e adoto como minhas razões de decidir a decisão
recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 105-000.233 proferido pela 1a Turma da DRJ/05 em 11/08/2020, como razão de decidir:
“VOTO
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, por isso, devem ser conhecida.
A empresa contribuinte alega que não praticou reiteradamente as infrações
descritas no processo de exclusão do Simples Nacional e que emitiu todas as
notas fiscais e contratos em relação aos serviços realizados. Alega que incorreu
em erro de contabilização em alguns períodos e que apresentou todas as notas
fiscais emitidas e pedido de parcelamento das diferenças devidas no processo no
16641-720.142/2019-08. E que todos os argumentos e fundamentos levantados
naquele processo devem ser aproveitados em
sua manifestação de
inconformidade contra a exclusão do Simples.
Em relação à omissão de receitas da atividade pela não emissão de notas fiscais
relativas a parte expressiva dos serviços prestados pela Impugnante, verifica-se
que a contribuinte é um Centro de Formação de Condutores - CFC credenciado
pelo Detran/RS. A fiscalização obteve do Detran/RS o Relatório de Prestação de
Serviços Detran/RS, Estimativa Faturamento Horas-Aula, da autuada, inferior aos
valores declarados pela Impugnante. Os valores de omissão de receitas objetos da
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.045 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.727711/2019-93
13
autuação foram apurados pela diferença entre os valores informados pelo
Detran/RS do Anexo 1 e 2 do TIF no 0602, os livros-caixa dos anos de 2016, 2017 e
2018, apresentados pelo contribuinte em resposta ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal e os valores declarados no SIMPLES.
A Impugnante sustenta que não auferiu a receita/faturamento apurado no Auto
de Infração, o qual teria partido de uma estimativa que não condiz com a efetiva
receita auferida pela impugnante no período de 2016 a 2018.
Conforme a explicação apresentada pelo DETRAN, os dados fornecidos pelo
Detran/RS se referem às receitas auferidas pelo contribuinte, compostas dos
valores pagos à autuada pelo Detran/RS e aqueles, registrados nos sistemas do
Detran/RS, que foram recebidos pela autuada, pagos pelos cidadãos a quem
prestou serviços.
O sujeito passivo era optante de um sistema simplificado de tributação (Simples
Nacional) e conforme determinação legal, em especial dos artigos 3o e 18 da Lei
Complementar No 123/2006, a base de cálculo deve incluir a totalidade das
receitas auferidas com os serviços prestados.
As divergências entre os valores foram objetos do TIF no 0602, pelo qual foram
apresentados ao contribuinte dois demonstrativos decorrentes das informações
prestadas pelo DETRAN/RS e solicitado que este se manifestasse sobre as
diferenças apuradas com os valores declarados no Simples Nacional:
01 - Com base em informações obtidas junto ao Detran/RS, elaboradas em
cumprimento ao que determina os artigos 3° e 6° do anexo VII da Portaria
Detran/RS n° 181/2016, realizamos o levantamento das receitas auferidas pela
fiscalizada, de acordo com os dados registrados naquele órgão.
(...)
06 - O total desses valores apurados foi comparado com as receitas no Simples
Nacional, onde foi verificado haver divergências entre os valores.
07 - A apuração está demonstrada na planilha "Diferença apurada entre valores
registrados no Detran/RS e os declarados ", constante do anexo I a este termo.
08 - Diante do exposto solicita-se manifestação sobre as apurações efetuadas, que
deverá estar acompanhada de documentação comprobatória.
O Anexo 1 especifica por mês:
(A) Receita bruta declarada no Simples Nacional
(B) Serviços delegados Detran
(C) Serviços Próprios – retenção na remuneração do CFC de 5% sobre aulas
práticas e teóricas (5%)
(D) Estimativa de faturamento dos Serviços Próprios 100% (D=C*100/5)
(E) Aluguel Veículos para Provas;
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.045 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.727711/2019-93
14
(F) Aluguel Veículos para Aulas
(G) Receita Total: G = B+D+E+F
(H) Diferença apurada entre os valores registrados no DETRAN/RS e declarado CFC
(H = G-A)
Foi, portanto, verificada expressiva divergência entre os valores apurados e os
declarados pela contribuinte:
(...)
Em resposta, o contribuinte solicitou prorrogação de prazo, concedida pelos
Termos de Prorrogação de Prazo no 603, 604, resultando em sua exclusão do
Simples Nacional e no Termo de Intimação Fiscal no 605, pelo qual foi solicitado a
declarar a forma de tributação a ser adotada nos anos-calendário 2016, 2017 e
2018, optando pelo Lucro Presumido.
Em sua impugnação, entretanto, junta documentação alegando que a informação
prestada pelo DETRAN/RS é imprecisa. Alega que o valor considerado pelo
DETRAN não é o da data da efetivação do serviço, e que quando acontece a
contratação antes do reajuste dos serviços pelo Detran e efetivação dos serviços
após os reajustes, os valores considerados pela estimativa do Detran retratariam
valores de receita não auferida. Assim, a estimativa representaria o máximo
possível de faturamento. O contribuinte reconhece uma omissão parcial nos anos
de 2016 e 2017, alegando que seria, entretanto, menor que os valores lançados
pela Fiscalização.
Destaque-se que consta do Anexo VII da Portaria 181/2016 que caberia à
Impugnante reportar imediatamente eventuais discrepâncias referentes aos
serviços e valores de remuneração:
Art. 6o O DETRAN/RS disponibilizará, por meio do sistema informatizado,
relatório/consulta mensal denominado “Total Remuneração”, referente aos
serviços e valores de remuneração dos CFCs.
Parágrafo único. Eventuais discrepâncias entre o relatório/consulta e os registros
do CFC deverão ser imediatamente informadas, para fins de averiguação e
providências. (grifei)
Por três anos, a Impugnante nada reportou ao DETRAN/RS, continuando a prestar
informações ao DETRAN/RS que destoam dos valores muito menores que, por sua
vez, informava ao Simples Nacional, e em não informar a alegada discrepância ao
órgão público.
É a própria impugnante a responsável por registrar os dados sobre as aulas
práticas e teóricas realizadas, informando ao DETRAN/RS. Observa-se também
que a receita do livro-caixa da Impugnante, em todos os anos fiscalizados, é bem
inferior à reportada ao DETRAN/RS, o que demonstra que os ajustes alegados
genericamente pelo Impugnante já eram realizados pelo CFC.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.045 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.727711/2019-93
15
Ademais, o Detran/RS informa no Relatório de Prestação de Serviços Detran/RS,
Estimativa Faturamento Horas-Aula, 138/146:
Esclarecemos que as informações financeiras informadas tratam-se de estimativas
baseadas nas informações constantes em nosso sistema informatizado que
controla e registra a prestação de serviços realizados pelos CFCs, contemplando
aulas teóricas e práticas e aluguel de veículos para aulas e provas práticas aos
cidadãos. Assim, os valores informados pela prestação dos serviços são calculados
com base na data efetiva da execução da aula ou prova registrada no sistema do
DetranRS e não da data efetiva de contratação do serviço e possível emissão da
Nota Fiscal pelo CFC. Contudo, entendemos que tais informações, considerando
uma temporalidade anual, compreendem o Faturamento mínimo dos CFCs.
(Grifei.)
Para melhor compreensão, esclarecemos o procedimento de realização dos
serviços de um CFC:
- Os serviços que o CFC presta ao cidadão se divide em dois tipos:
1 - os delegados pelo DetranRS: esses serviços o cidadão paga as Taxas para o
DetranRS, que posteriormente remunera o CFC por esses serviços.
Nesse caso o CFC emite Nota Fiscal em nome do DetranRS. Serviços:
- Abertura RENACH (processo) de Expedição de CNH ou Renovação de CNH;
- Avaliação Psicológica (estrutura física e de suporte para a realização as
avaliações);
- Exame de Aptidão Física Mental (estrutura física e de suporte para a realização
dos exames);
2 - os próprios do CFC: esses serviços o cidadão efetua o pagamento diretamente
para o CFC. Nesse caso o CFC emite Nota Fiscal em nome do Cidadão. Serviços:
- Aulas Práticas e Teóricas;
- Aluguel de veículos para as Aulas Práticas e Provas Práticas.
- Quando o cidadão realiza a abertura de um processo que envolve aulas teóricas
e/ou práticas, o CFC cobra esses serviços diretamente do cidadão, neste ato,
podendo efetuar o parcelamento ou não dos valores, e em regra emite a Nota
Fiscal para o Cidadão;
- Posteriormente, se houve necessidade e desejo do Cidadão, ele poderá
contratar aulas extras, efetuando o pagamento em separado, com uma nova
emissão de Nota Fiscal;
- Todas essas aulas e alugueis de veículos são registrados no sistema do DetranRS.
- Cabe esclarecer que um cidadão pode levar até dois anos para utilizar os serviços
pagos na hora da abertura de um processo. Em regra, o procedimento segue o
seguinte rito:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.045 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.727711/2019-93
16
1o - realização da Avaliação Psicológica e do Exame Físico e Mental, com
aprovação;
2o - realização das Aulas Teóricas;
3o - realização da Prova Teórica. Somente após a aprovação na Prova Teórica que
o cidadão pode passar para a próxima etapa, podendo realizar novas aulas
teóricas extras entre uma prova e outra;
3o - realização das Aulas Práticas em Simulador, se o caso requerer;
4o - realização das Aulas Práticas em veículo/moto;
5o - realização da Prova Prática. Somente após a aprovação na Prova Prática que o
cidadão estará com o processo de habilitação concluído, podendo realizar novas
aulas práticas extras entre uma prova e outra;
O DetranRS não tem como controlar a emissão ou não das Notas Fiscais para os
Cidadãos, bem como, não tem como realizar estimativa de valores de
Faturamento baseado na emissão ou não das Notas Fiscais na hora da
Contratação.
Conforme informado, os valores apresentados nos relatórios em anexo têm por
base a data efetiva execução da aula ou prova registrada no sistema do DetranRS.
Seguem em anexo os seguintes relatórios:
a) RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DetranRS / ESTIMATIVA
FATURAMENTO HORAS-AULAS
Dados informados;
1) Valores da Remuneração Total paga pelo DetranRS ao CFC;
2) Valores da Retenção na remuneração do CFC realizada pelo DetranRS,
referente a 5% do valor das Aulas Teóricas e Práticas;
3) Estimativa de Valores com Aulas Teóricas e Práticas, recebido pelo CFC dos
cidadãos/candidatos, conforme a data de execução das Aulas Teóricas e Práticas;
b) RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS ALUGUEL VEÍCULO PROVA PRÁTICA /
AULAS CAT. C, D e E 1) Valores com Aluguel de Veículos para as Aulas das
Categorias C, De E, recebido pelo CFC dos cidadãos/candidatos, conforme a data
de execução das Aulas Práticas;
c) RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS ALUGUEL VEÍCULO PROVA PRÁTICA
1) Valores com Aluguel de Veículos para Provas de todas as Categorias, recebido
pelo CFC dos cidadãos/candidatos, conforme a data de execução das Aulas
Práticas;
Como se vê, os dados fornecidos pelo Detran/RS se referem às receitas auferidas
pelo contribuinte, compostas dos valores pagos à autuada pelo Detran/RS e
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.045 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.727711/2019-93
17
aqueles, registrados nos sistemas do Detran/RS, que foram recebidos pela
autuada, pagos pelos cidadãos a quem prestou serviços.
Alega a Impugnante, ainda, que os valores correspondentes ao percentual de 5%
denominado “Retenção Sobre Serviços Delegados” referentes às aulas práticas e
teóricas lançadas no sistema do DETRAN/RS não representariam receita obtida,
nem passaram pelo caixa da empresa.
Esses valores são relativos a repasses feitos pelo CFC ao Detran/RS, em função do
que determina o art 2° do anexo VIII da Portaria Detran/RS n° 181/2016:
Art 2° Dos valores recebidos de todas as horas-aula teóricas e práticas de direção
veicular, ministradas e cobradas do candidato/condutor, o CFC repassará ao
DETRAN/RS o valor correspondente a 5% (cinco por cento)
(...)
Parágrafo único. O repasse será realizado na forma de retenção do valor na
remuneração mensal do CFCs.
Observa-se que se trata de repasse de parte da receita obtida pela Impugnante
pelas aulas práticas e teóricas cobradas do candidato a condutor.
Em razão da exclusão do SIMPLES, a Impugnante optou pelo lucro presumido. Não
cabe ao contribuinte reduzir da base de cálculo qualquer tipo de custo ou despesa
da atividade, até mesmo dos repasses de 5% ao Detran dos valores de horas-aula
práticas e teóricas ministradas (conforme art. 17 da Portaria Detran/RS no
70/2002). Caso desejasse abater esses custos da base de cálculo de tributação,
deveria optar por outro regime de tributação (como o Lucro Real).
Requer a dedução dos valores de aluguéis de veículos para aulas e provas,
alegando que por possuir veículos próprios não cobra tais valores de seus alunos,
o que ocasiona uma receita fictícia no sistema do DETRAN/RS. Alega, ainda, que
no caso de pessoas com necessidades especiais, seriam utilizados o veículo
próprio destas pessoas, não acontecendo a cobrança desse serviço dos alunos e
nem a efetivação da receita.
Alega ainda que após cadastrado no sistema do DETRAN, muitas vezes o serviço
era cancelado e os valores devolvidos ao cliente e que também, em muitos casos,
existia a concessão de descontos e bonificações. Ou, ainda, que por muitos alunos
não concluírem o processo, tinha de devolver parte dos valores:
A empresa nas atividades de prestação de serviços, contrata mensalmente
serviços, dos quais muitos iniciam e não são concluídos.
(...)
Efetivamente, existem muitos casos em que o aluno é bonificado com o total das
aulas(...)isto acontece também, diante de casos de reclamação do aluno de que o
instrutor não ministrou a aula a contento, acontece também em casos de pessoas
carentes.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.045 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.727711/2019-93
18
(...)
Há também casos em que o DETRAN/RS altera as datas marcadas para as provas,
neste caso, o aluno estava preparado para a realização da prova naquela data e
passa a se sentir inseguro quando precisa esperar alguns dias sem preparação
para ser avaliado, isto ocorre também quando a mudança de data de avaliação
acontece a pedido do aluno, (...)
(...)
Acontece que é comum muitos alunos não concluírem o processo, devido a
diversos motivos (baixa escolaridade, estado emocional, despreparo, etc). Nestes
casos a empresa realiza todos os lançamentos no sistema DETRAN/RS, entretanto
precisa devolver parte dos valores pela relação comercial.
Para justificar a aplicação de tais descontos, alega que a Portaria no 283/2019
daria autorização ao CFC para realizar descontos nos preços dos serviços, mesmo
que tabelados pelo órgão delegante, o que seria prática rotineira da Impugnante.
No entanto, tal portaria é de 2019 e a redação original do Anexo VIII não
estabelecia tal autorização:
Redação original do Art. 3o do Anexo VIII, vigente na época dos fatos apurados:
Art. 3o A relação entre o CFC e o candidato, referente às aulas e locação de
veículos, será regida por contrato de prestação de serviços, respeitadas as
disposições do Código de Defesa do Consumidor e desta Portaria.
Redação alterada pela Portaria 283, de 18 de junho de 2019:
Art. 3°A relação entre o CFC e o candidato, referente as aulas e locação de
veículos, será regida por contrato de prestação de serviços, respeitadas as
disposições do Código de Defesa do Consumidor e desta Portaria, podendo os
CFCs praticar valores menores do que o estabelecido na tabela de valores do Art.
1°, bem como, promover promoções e descontos.
Anexa cópia do Comunicado no 01/2019, da Divisão de Habilitação, que
reafirmaria a orientação a título de esclarecimento que “nos casos em que o
veículo categoria c, d ou e é de propriedade do CFC, é vedada a cobrança do valor
da locação”. Tal comunicado não teria o condão de alterar os parâmetros da
Portaria 181/2016, ao qual o CFC estava vinculado em sua relação com o
DETRAN/RS durante o período fiscalizado. Além disso, ou seja, do fato do referido
comunicado ser de 2019, ano não objeto de fiscalização, destaca-se que a
contribuinte juntou em sua defesa o Comunicado no DGC/0001-19 (fls. 191), cujo
teor é revogar o Comunicado no 0001/2007 da Assessoria de Credenciamento.
Em suma, a alegação de que por esses motivos genéricos, o registro da
informação no sistema do DETRAN/RS não corresponderia à receita efetiva não
pode ser aceita. Além das alegações genéricas, não apresentou provas, na
documentação acostada aos autos, de quais parcelas de receitas informadas ao
DETRAN/RS foram posteriormente não realizadas. Muito pelo contrário, exame
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.045 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.727711/2019-93
19
das notas fiscais acostadas aos autos pela própria Impugnante revelam a cobrança
de valores de aluguel de veículos para aulas e provas práticas cobradas aos
candidatos pelo Impugnante.
Conforme explicita o DETRAN, no caso de aulas teóricas/práticas e aluguel de
veículos para tais aulas, cabe ao CFC (no caso o Impugnante), o qual cobra o
serviço diretamente ao cidadão, emitir a Nota Fiscal e registrar as aulas e aluguéis
no sistema do Detran/RS:
- Quando o cidadão realiza a abertura de um processo que envolve aulas teóricas
e/ou práticas, o CFC cobra esses serviços diretamente do cidadão, neste ato
podendo efetuar o parcelamento ou não dos valores, e em regra emite a Nota
Fiscal para o Cidadão;
- Posteriormente, se houve necessidade e desejo do Cidadão, ele poderá
contratar aulas extras, efetuando o pagamento em separado, com uma nova
emissão de Nota Fiscal;
- todas essas aulas e aluguéis de veículos são registrados no sistema do DetranRS
(grifei).
Destaque-se que a própria Impugnante aduz que adota como rotina a cobrança
dos valores correspondentes as aulas práticas e teóricas no momento da
contratação e abertura do processo, como dispõe a orientação do DETRAN:
A empresa impugnante, seguindo a orientação do Detran, adota como rotina a
cobrança dos valores correspondentes as aulas práticas e teóricas no momento da
contratação e abertura do processo
Observa-se o relatório de prestação de serviços emitido pelo Detran RS, em que
consta o valor da remuneração total paga pelo DETRAN à Impugnante e a
estimativa dos valores com aulas teóricas e práticas recebido pela Impugnante,
conforme data de execução das aulas:
(...)
Coluna (a) – valores de prestação de serviços de aluguel de veículo para aulas das
categorias C, D e E, recebidos pela Impugnante, conforme data de execução das
aulas práticas e coluna (b) – valores de prestação de serviços de aluguel de
veículos para provas de todas as categorias, recebido pela Impugnante, conforme
a data de execução da prova prática:
(...)
Comparando os livros Caixa apresentados, as receitas declaradas no Simples
Nacional e os valores informados no Relatório do DETRAN/RS observam-se
enormes discrepâncias:
(...)
Destaque-se, conforme expôs a Fiscalização, que em relação a 2018, as entradas
no livro Caixa permaneceram no mesmo padrão dos anos anteriores, assim como
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.045 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.727711/2019-93
20
a estimativa baseada nos dados do Detran/RS, alterando-se apenas o padrão das
receitas declaradas que no segundo semestre de 2018 ficaram praticamente
iguais ao valor estimado com base nos dados do Detran/RS.
Tal fato reforça a afirmação, constante do relatório do DETRAN, de que as
informações, considerando uma temporalidade anual, compreendem o
Faturamento mínimo dos CFCs e não o faturamento máximo, como alega a
Impugnante.
Mais uma vez, deve ser destacado o que consta do Anexo VII da Portaria
Detran/RS n° 181/2016, já citado acima, de que caberia à Impugnante reportar
imediatamente eventuais discrepâncias referentes aos serviços e valores de
remuneração para fins de averiguação. O que como visto, não o fez. Apenas, em
sua defesa, apresentou afirmações genéricas de que existiram discrepâncias e que
os valores informados ao DETRAN – com base nos quais o referido órgão público
estadual remunera e fiscaliza os Centros de Formação de Condutores – não
corresponderiam à realidade.
Ademais, alega que incorreu em erro, sem intenção dolosa. Quanto à ausência de
intenção dolosa, é contraditado pela persistência de ao longo de 3 (três) anos, em
ter ocultado do Fisco elevado percentual do seu faturamento. Por sua vez, a
alegação de que agiu em erro não serve como escusa, posto que, conforme o
Decreto-lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro, com a redação dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de
2010:
Art.3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Neste sentido, comprovada a utilização de artifício, ardil ou outro meio
fraudulento capaz de induzir ou manter a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável na forma do Simples
Nacional, pela não emissão de notas fiscais e o descumprimento aos preceitos do
art. 29, incisos V, e XI, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
combinado com os §§ 1°, 2° e 9°, inciso II do mesmo artigo:
Art 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com
instruções expedidas pelo Comitê Gestor.
Art 29: A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar
(...)
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.045 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.727711/2019-93
21
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput
do art 26.
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes;
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso
seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir
o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei
Complementar;
(...)
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização
de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
Defende a manifestante que, para efeito de exclusão, as infrações deveriam ter
sido praticadas nos últimos cinco anos, nos termos do inciso I, do § 9o do art. 29
da LC 123/2006:
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de
auto de infração ou notificação de lançamento; ou
Entretanto, a Fiscalização utilizou-se, para caracterizar a prática reiterada de
infração, do disposto no inciso II do referido parágrafo 9o, portanto, não se aplica
o argumento da defesa. Ocorre que, mesmo que tivesse sido caracterizado o
inciso I, ainda assim se observa que as infrações foram praticadas nos últimos
cinco anos, posto que o auto de infração foi formalizado em 2019 e os anos em
que se descortinou a prática reiterada da obrigação de emissão de nota fiscal
foram 2016, 2017 e 2018.
Argumenta, ainda, que a penalidade de exclusão do Simples Nacional é muito
gravosa e não encontra amparo jurídico. Neste ponto, destaca-se que as
alegações relativas à inconstitucionalidade/ilegalidade de dispositivos legais e
normativos, bem como de violação a princípios constitucionais, não são passíveis
de apreciação por esta instância administrativa, devendo ser carreadas ao Poder
Judiciário, que tem competência para a discussão de tais questões.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.045 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.727711/2019-93
22
A autoridade tributária encontra-se cingida aos estritos termos da legislação
fiscal, estando impedida de ultrapassar tais fronteiras para examinar questões
outras, uma vez que às autoridades tributárias cabe apenas cumprir e aplicar a lei.
Estando comprovada a subsunção dos fatos à hipótese de exclusão do Simples
Nacional em comento, comprovando que a empresa Fênix – Empreendimentos
Ltda incorreu em práticas reiteradas de infração ao disposto na Lei Complementar
no 123, de 2006, e não emitiu, também reiteradamente, documento fiscal de
prestação de serviço, devem ser rejeitadas as alegações da recorrente.
Do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
para manter a exclusão do contribuinte Fênix - Empreendimentos Ltda, CNPJ no
01.630.945/0001-50, do Simples Nacional, nos termos do Parecer no 6 -
DRF/PEL/Saort, de 28 de novembro de 2019 e Ato Declaratório Executivo Número
13/2019, de 28 de novembro de 2019, emitidos pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Pelotas.
(...)”.
Assim, mostra-se acertada a exclusão da contribuinte da sistemática do Simples
Nacional, uma vez que a empresa incorreu em práticas reiteradas de infração ao disposto na Lei
Complementar n°. 123/06 e não emitiu também reiteradamente notas fiscais de prestação de
serviço.
Outrossim, como a Recorrente não trouxe provas a comprovar os fatos elencados,
conclui-se que há de ser mantida a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, com fundamento
nos art. 26 e art. 29, inciso V e XI, §§ 1°, 2° e 9°, inciso II da LC n. 123/2006.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 142
DF CARF MF
Original